Tribunal: TJES
Processo: 0001433-92.2019.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001433-92.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSEIAS PIRES SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRUPI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001433-92.2019.8.08.0028

Origem
: Juízo de Iúna - 2ª Vara
RECORRENTE
: OSEIAS PIRES SOARES

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE IRUPI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TICKET ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO DE MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR. AFASTAMENTO DO CARGO EFETIVO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. CARÁTER
PROPTER LABOREM
. INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 839/2016. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO SEM PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] OSEIAS PIRES SOARES ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, pleiteando o pagamento de ticket alimentação pelo período em que exerceu o cargo de Conselheiro Tutelar, entre 10/03/2016 e 02/06/2019. Alega que, embora estivesse licenciado do cargo efetivo de Atendente da Prefeitura, continuava exercendo função pública municipal, razão pela qual faria jus ao benefício. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o servidor municipal efetivo, licenciado de seu cargo de origem para exercer o mandato eletivo de Conselheiro Tutelar, possui direito à percepção do ticket alimentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade. Este postulado impõe que a concessão de qualquer benesse, vantagem ou acréscimo remuneratório a agentes públicos dependa de expressa previsão legislativa.

5
. O ticket-alimentação, instituído no município réu pela Lei nº 839/2016, possui natureza indenizatória e ostenta caráter
propter laborem
. O seu principal objetivo é o de ressarcir o servidor das despesas com alimentação realizadas em virtude do desempenho de suas atribuições laborais inerentes ao seu cargo efetivo.

6
. A legislação instituidora do benefício estabeleceu, em seu art. 1º, que a verba é devida aos servidores "efetivos e ativos". O servidor licenciado de seu cargo originário para o exercício de mandato eletivo transita para um regime jurídico transitório e específico de atuação, desvinculando-se do labor cotidiano que atrai a incidência da verba indenizatória do seu cargo-base. O fato de a lei estatutária contabilizar o tempo de afastamento como "efetivo exercício" para fins de aposentadoria e disponibilidade não altera a premissa de que as verbas transitórias cessam com o distanciamento físico e funcional da atividade ensejadora.

7
. Ademais, ao contrário do que alega o autor, a garantia do art. 15 da Lei Municipal nº 124/1997, que assegura o não prejuízo de "vencimentos e vantagens pessoais", não abriga o ticket alimentação. O conceito de "vantagens pessoais" circunscreve-se àquelas rubricas que, em virtude de fatos peculiares ao servidor, aderem e se incorporam ao seu patrimônio jurídico, o que destoa das parcelas indenizatórias. Assim, por ausência de previsão legal que estenda o pagamento do benefício à situação de licença para exercício de conselheiro tutelar (cargo eletivo), (art. 6º, §2º da Lei 874/2017) mantém-se a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
8
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)